Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PROVIMENTO PARCIAL A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE O RECURSO DE APELAÇÃO SER DECIDIDO MONOCRATICAMENTE, SEM ANTES FACULTAR A PARTE APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES - RECONSIDERAÇÃO DO RELATOR – POSSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO PARA APRECIAÇAO PELO COLEGIADO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
II- Na hipótese, apesar de se fazer presente hipótese autorizadora do julgamento monocrático do recurso, as quais estão indicadas no art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, não houve a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.
III- Pedido reconsiderado, decisão monocrática revogada, intimação da parte para apresentação das contrarrazões para, ao depois, o recurso ser submetido ao órgão colegiado competente do Tribunal.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso agravo interno interposto ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO contra decisão monocrática em sede de recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento de n. 1015319-13.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO” de no 9149-55.2016.811.0041 onde litiga com OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS E OUTROS e tem tramite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatada a decisão monocrática sob ID. 67367472 o relator rejeitou os Embargos de Declaração e, reconhecendo o caráter protelatório, aplicou a multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC em 2% sobre o valor da causa.
Nas razões apresentada, o agravante suscita preliminar de nulidade do julgamento, haja vista que foi realizado o julgamento monocrático com base no artigo 932, V, do CPC, sem que houvesse intimação para apresentar contrarrazões. No mérito, pede seja revogada a multa, vez que inexiste a procrastinação do andamento do processo; ou a redução da multa, com valor a ser arbitrado ao prudente critério desta corte, haja vista que o valor da causa principal, passa de um milhão e meio de reais, sendo portanto 2% de multa claro enriquecimento sem causa; em caso de improcedência requer desde já a não aplicação da multa de prevista no art. 1021, §4o ; por fim, caso entenda necessário requer a intimação da agravante para responder este recurso.
Contrarrazões sob ID. 78553450.
Síntese necessária.
A decisão monocrática que originou o presente recurso de agravo interno deve ser reconsiderada, não para que o recurso de agravo de instrumento já seja julgado, mas apenas para que, reconhecendo-se que o recurso de agravo de instrumento não poderia ter sido decidido monocraticamente, cassar a decisão que lhe deu parcial provimento, com o consequente retorno dos autos ao relator, a fim de que traga o recurso de agravo de instrumento para ser julgado pelo colegiado.
Chega-se a essa conclusão porque, na hipótese dos autos, apesar de se fazer presente hipótese autorizadora do julgamento monocrático do recurso, as quais estão indicadas no art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, não houve a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (ID 65106965).
No caso em apreço, os mesmos foram tomados de ‘chofre’, com violação do princípio da não surpresa, consubstanciada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, embora, neste particular, não resida qualquer empecilho jurídico que esta situação não possa ser tomada de ofício pelo relator.
Nesse contexto, a prudência e o bom senso jurídico, para o caso em comento, para evitar nulidades futuras e atrasar ainda mais a prestação jurisdicional, impõe ao relator, chamando o feito à ordem, reconsiderar a decisão, anulando a decisão monocrática proferida nestes autos e anotar que, a tempo, forma, modo, o recurso merecerá analise pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.
Entretanto, ‘ad cautelam’ levando-se em consideração a discussão travada neste recurso, existindo presunção relativa do estado de necessidade da agravante Miriam Virgínia Aragonez de Vasconcelos Bezerra, que somente poderia ser descaracterizado por meio de provas, já que, em tese, o não pagamento das custas processuais ensejaria o cancelamento da distribuição, segundo o prescrito em nosso comando processual civil, concedo o efeito ativo para, em consequência, determinar que o magistrado de piso de andamento normal do feito, independentemente do pagamento das custas devidas, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Comunique-se ao Juiz da causa, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Outrossim, proceda-se a intimação do agravado, conforme disposição do art. 1.019, II, do CPC.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).